Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717431-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SM SEGURANCA, DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). RE 970.821. TEMA 517. 1. Presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, especialmente quando considerado o julgamento em curso da questão no STF e o parecer da Procuradoria Geral da República naquele processo, é possível a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários cobrados da agravante referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS no regime do Simples Nacional, até que haja julgamento definitivo do RE 970.821 pelo STF (Tema No 517). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 13, § 1o, inciso XIII, alínea “g”, da Lei Complementar 123/2006 e 151 do Código Tributário Nacional, defendendo ser legal a exigência de recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) para as empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “d”, e parágrafo único, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 517 do STF, defendendo a constitucionalidade do recolhimento do DIFAL. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 13, § 1o, inciso XIII, alínea “g”, da Lei Complementar 123/2006 e 151 do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1688921/;SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional (TEMA 517), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005